Tribunal: CARF
Processo: 10980.721967/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721967/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.575 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
DOMINGOS RODRIGUES TORRES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721967/2011-57
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721967/2011-57

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 20/26), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, ano-calendário de
2009.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
22/24, procedeu-se à glosa sobre as deduções indevidamente realizadas pelo
contribuinte da seguinte forma:
- R$ 16.747,72 a título de despesas médicas, relativos a Ditmar Haensch (R$
14.500,00), tendo em vista que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos
gastos, apenas alegou que os pagamentos informados ao referido profissional foram
efetuados em espécie; R$ 2.247,72 declarados com Unimed em nome de Iracema
Salvadori Torres, cônjuge não incluída como sua dependente na Dirpf.
- R$ 5.530,00 a título de pensão alimentícia judicial/escritura pública, tendo em vista
que, embora regularmente intimado, o interessado apresentou apenas cópias parciais do
auto 2069/99, onde é reconhecida a paternidade e homologado acordo de pagar pensão
para o menor André Luiz Chaves, nascido em 04/02/1983, portanto, com 26 anos em
2006. Não foi comprovado o efetivo pagamento da pensão.
Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF a Restituir no valor de R$ 61,17.
Regularmente cientificado da Notificação na data de 16/03/2011 (fl 28), o contribuinte
apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de 14/04/2011 (fls
02/03) alegando, em síntese, que :
- em relação às despesas médicas informadas com o profissional Ditmar Haensch,
informa que os recibos odontológicos apresentados referem-se ao tratamento dentário
realizado no decorrer do exercício, tendo sido os procedimentos efetuados conforme
suas condições financeiras. Relata que os recibos foram feitos de maneira diferente, no
entanto referiram-se ao seu tratamento, inclusive aos implantes efetuados. Solicita que
se reconsidere a glosa tendo em vista seu desconhecimento em solicitar os recibos nas
épocas corretas;
- com relação ao plano de saúde Unimed, considera razoável que seja apropriado 50%
das despesas em sua declaração, alegando que também informou as despesas sem
qualquer má-fé. Pondera que o plano de saúde não fornecia as despesas separadamente;
- quanto à despesa sobre pensão alimentícia, informa que os valores eram depositados
por Ação Judicial na conta da favorecida, no valor de 1 salário mínimo. Informa que o
beneficiário da pensão (seu filho) era portador de doença crônica e cujo falecimento não
lhe foi comunicado, portanto, não houve má-fé de sua parte.
- Informa que os extratos referentes às comprovações dos depósitos foram solicitados à
Caixa Econômica Federal, que demora muito tempo para fornecer os extratos antigos,
sendo que os mesmos serão anexados ao processo assim que possível.
- Apresenta a cópia do documento de fl 12 visando a elidir parte do crédito apurado.
Na data de 28/08/2010, o processo em questão foi transferido para a Equipe de Revisão
de Oficio, nos termos da Instrução Normativa RFB n 1.061/2010, conforme Despacho
de fl 32 dos autos.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721967/2011-57

Do exame do Termo Circunstanciado de fl 33, verifica-se que a autoridade revisora
concluiu pela manutenção das glosas apuradas na presente Notificação, tendo em vista
que o interessado não apresentou nenhum novo documento que pudesse embasar suas
alegações.
Na data de 03/09/2013, foi emitido o Despacho Decisório DRF Curitiba-PR n 363/2013
(fl 34), que corroborou com a manutenção total da exigência fiscal apurada através do
Termo supracitado.
Regularmente intimado do resultado da revisão fiscal na data de 23/09/2013
(documento de fl 49), o contribuinte apresentou novo requerimento administrativo a
data de 27/09/2013 (fl 40), onde informa a apresentação dos comprovantes de suas
despesas odontológicas (tais como cópias de prontuário, radiografia e recibos de fls
41/48).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
IRPF, as importâncias a título de pensão alimentícia que estejam em
conformidade com o que determina a decisão/acordo judicial ou escritura
pública e cujas transferências dos recursos financeiros sejam devidamente
comprovadas pelo sujeito passivo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas
médicas, de hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento
do contribuinte e de seus dependentes quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, as despesas médicas
somente serão dedutíveis dos rendimentos do contribuinte quando
comprovada a efetiva prestação dos serviços declarados e a vinculação de
seus respectivos pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2016 (e-fls. 66), o sujeito
passivo interpôs, em 09/09/2016 (e-fls. 67), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese que: os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
no valor de R$14.500,00 dispendidos com seu próprio tratamento; seu pleito está consoante com
a jurisprudência; e falta de fundamentação para desconsiderar os documentos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721967/2011-57

O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$14.500,00, uma vez que o recurso do interessado é parcial.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 24).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721967/2011-57

através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$14.500,00.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas dos autos e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original